Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.

1. A cláusula de eleição de foro objetiva, a partir do local escolhido pelas partes, facilitar o exercício do direito de demandar, ou a defesa pelo demandado ou até a comprovação dos fatos vinculados à relação jurídica que une as partes, mas sempre consideradas cada uma dessas circunstâncias, ou seja, a residência dos contratantes, a situação da coisa ou local de cumprimento da obrigação.

2. Verificada a opção aleatória de foro no ajuizamento do feito, sem justificativa plausível, há de ser mantido o declínio de competência realizado, de ofício, pelo Juízo Suscitado.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE.